Tribunal: TCU
Processo: 029.747/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Gerald Saraiva Silva de Sordi e Renata Viana Brito Rodrigues, como então Secretários Municipais de Saúde de Presidente Jânio Quadros  BA (gestões: 13/1/2009 a 16/8/2012 e 16/8/2012 a 31/12/2012, respectivamente), diante da parcial impugnação dos dispêndios com os recursos federais transferidos ao referido município pelo FNS sob o montante de R$ 2.866.365,53, durante o exercício de 2012, pela modalidade fundo a fundo para a aplicação nos Blocos de Atenção Básica (BLATB), Vigilância em Saúde (BLVGS) e de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (BLAMC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Gerald Saraiva Silva de Sordi e Renata Viana Brito Rodrigues, como então secretários municipais de saúde em Presidente Jânio Quadros - BA (gestões: de 13/1/2009 a 16/8/2012 e de 16/8/2012 a 31/12/2012, respectivamente) , diante da parcial impugnação dos dispêndios com os recursos federais transferidos ao referido município pelo FNS sob o montante de R$ 2.866.365,53 pela modalidade fundo a fundo, durante o exercício de 2012, para a aplicação nos Blocos de Atenção Básica, Vigilância em Saúde e de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Gerald Saraiva Silva de Sordi e Renata Viana Brito Rodrigues, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Gerald Saraiva Silva, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 07/05/2012 47.069,65 07/05/2012 2.167,23 07/05/2012 2.749,61 07/05/2012 6.388,00 07/05/2012 655,81 07/05/2012 470,70 08/05/2012 1.697,18 14/05/2012 2.568,57 14/05/2012 3.236,78 11/06/2012 557,86 11/06/2012 777,26 11/06/2012 267,78 12/06/2012 23.600,00 20/06/2012 13.444,18 09/07/2012 52.158,60 09/07/2012 2.856,24 09/07/2012 7.277,37 09/07/2012 10.699,94 09/07/2012 557,86 09/07/2012 777,26 12/07/2012 2.855,29 9.3. julgar irregulares as contas de Renata Viana Brito Rodrigues, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 17/08/2012 39.666,50 21/08/2012 2.855,29 21/08/2012 24.527,12 21/08/2012 11.208,93 21/08/2012 1.959,27 21/08/2012 13.335,06 21/08/2012 772,46 13/09/2012 59.120,60 13/09/2012 2 897,64 13/09/2012 4.398,79 13/09/2012 6.099,06 28/09/2012 3.345,00 11/10/2012 2.186,44 11/10/2012 40.000,00 11/10/2012 6.268,24 11/10/2012 1.016,14 11/10/2012 777,26 11/10/2012 1.196,33 11/10/2012 660,19 19/10/2012 3.105,55 29/10/2012 2.400,00 31/10/2012 3.345,00 14/11/2012 2.117,74 14/11/2012 26.000,00 14/11/2012 7.897,96 14/11/2012 4.000,00 14/11/2012 835,18 14/11/2012 220,01 28/11/2012 7.724,48 30/11/2012 3.345,00 14/12/2012 1.941,25 14/12/2012 21.011,10 14/12/2012 6.354,86 14/12/2012 2.738,69 28/12/2012 29.764,72 28/12/2012 6.089,27 28/12/2012 598,67 28/12/2012 5.629,94 28/12/2012 749,12 9.4. aplicar em desfavor de Gerald Saraiva Silva de Sordi e de Renata Viana Brito Rodrigues, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob os valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) , respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.